Tribunal: TJBA
Processo: 8007071-12.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007071-12.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IVALDO MACAUBA DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, CIRO SILVA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DE PROVA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. REJEITADA. MÉRITO. APREENSÃO DE PEDRAS DE CRACK E DINHEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Ivaldo Macaúba dos Santos Júnior contra sentença que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e além de 416 dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). A defesa, preliminarmente, alegou nulidade da prova decorrente da abordagem policial. No mérito, requereu a absolvição ou desclassificação do crime para uso pessoal. 2. Narra a denúncia que “(...) que, no dia 21 de maio de 2024, por volta das 17h50min, nas imediações da Rua Linha Férrea, no bairro João XXIII, nesta cidade de Juazeiro/BA, o ora denunciado trazia consigo droga do tipo COCAÍNA, com fins de mercância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta do procedimento policial em anexo, na data e horário supracitados, prepostos da Polícia Militar realizavam rondas no bairro João XXIII quando foram informados por populares acerca de um indivíduo de short e sem camisa que estava comercializando drogas na localidade. Na oportunidade, os agentes realizaram incursão a pé até o local indicado, no qual encontraram a pessoa de IVALDO MACAÚBAS DOS SANTOS JÚNIOR, o qual fora visto pelos PMs fazendo a contagem do dinheiro oriundo da comercialização de drogas. Ademais, os PMs informam que ao perceber a presença da guarnição, IVALDO colocou a mão no bolso e dispensou uma sacola ao chão. No interior desta, os agentes encontraram 46 (quarenta e seis) pedras de crack. Outrossim, em revista pessoal, fora encontrado também em posse deste o valor de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais) em notas de 2 (dois), 5 (cinco), 10 (dez) e de 20 (vinte) reais. Diante dos fatos, foi conduzido à DEPOL o material acima descrito. Em interrogatório em sede policial (fl. 15 do Id. 446719308), IVALDO reservou-se ao direito de permanecer em silêncio. Auto de Exibição e Apreensão, Id. 446719308, fl. 12, constam todos os itens descritos acima. Laudo de Exame Pericial Preliminar (Id. 446719308, à fl. 13) constatou a ilicitude do material apreendido, consistente em 6,30 g (seis gramas e trinta centigramas), o qual obteve resultado POSITIVO para COCAÍNA (...) ”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) examinar a existência de nulidade decorrente da suposta ilicitude da prova obtida por busca pessoal sem fundada suspeita; (ii) definir se o conjunto probatório permite a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se é caso de absolvição ou desclassificação para uso próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de nulidade por ilicitude da busca pessoal não merece acolhimento, pois a diligência foi precedida de fundada suspeita, ancorada em denúncia anônima específica, descrição objetiva do suspeito, conduta típica de mercancia e ação evasiva do acusado ao perceber a aproximação policial, o que legitima a revista pessoal nos termos do art. 244 do CPP. 5. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reconhecem que a fuga ao avistar viatura policial, somada a outras circunstâncias objetivas, constitui motivo idôneo a justificar busca pessoal em via pública. 6. A materialidade do delito restou demonstrada por auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudos preliminar e definitivo de constatação da substância (cocaína em forma de crack), além da quantia em dinheiro fracionado apreendida. 7. A autoria delitiva foi confirmada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, sendo consistentes com os demais elementos de prova e com as circunstâncias do flagrante. 8. A alegação de que o réu seria apenas usuário de drogas não se sustenta frente à quantidade, forma de acondicionamento do entorpecente, valor em dinheiro fracionado, local da abordagem e histórico criminal do acusado, que possui condenação anterior por tráfico. 9. A jurisprudência do STJ reconhece que os depoimentos dos policiais, quando harmônicos com os demais elementos dos autos, constituem meio de prova idôneo à condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A busca pessoal realizada por policiais militares é válida quando precedida de fundada suspeita, consistente em denúncia anônima específica, conduta suspeita do abordado e tentativa de evasão ao avistar a viatura policial.” “A posse de entorpecente fracionado, dinheiro em espécie e ausência de explicação plausível sobre sua origem, em local conhecido por tráfico, é suficiente para configurar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.” “Os depoimentos policiais colhidos sob contraditório são aptos a embasar condenação, desde que harmônicos com as demais provas dos autos.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 877.943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.04.2024, DJe 15.05.2024; STF, HC 238826 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.05.2024, DJe 20.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020, DJe 23.03.2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 8007071-12.2024.8.05.0146, em que figura como apelante, IVALDO MACAUBA DOS SANTOS JÚNIOR, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54